Tribunal: TJDFT
Processo: 0700428-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
REVISÃO DE BENEFÍCIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. GETAG. CTVA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. RENDA VITALÍCIA. MIGRAÇÃO PARA O PLANO REB. LIBERDADE CONTRATUAL. RECÁLCULO DA SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.

I – A aposentadoria dos autores ocorreu em data anterior à criação do Abono Temporário de Ajuste de Remuneração Gerencial (Getag), posteriormente substituído pelo Complemento Temporário Variável de Ajuste ao Piso de Mercado (CTVA), o que demonstra que as referidas parcelas não integraram o salário de contribuição adotado pela Fundação-ré para o cálculo da suplementação dos proventos (Renda Vitalícia), por isso improcede o pedido de revisão dos benefícios, sob pena de desequilíbrio atuarial e enriquecimento sem causa.

II – A migração do plano de benefício REG/Replan para o REB ocorreu de forma livre e consciente por parte dos autores, com a aceitação das suas regras e condições, inclusive com a opção pelo Pecúlio Indenizatório por Transação Judicial e pelo recebimento da Renda Antecipada, e não havia previsão de recálculo da suplementação de aposentadoria (Renda Vitalícia), pois consistiu, basicamente, em alteração da forma de reajuste dos benefícios.

III – Apelação desprovida.